Tribunal: TJSP
Processo: 1008123-68.2016.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Christine Santini
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Apelação Cível.

Plano de saúde – Manutenção de ex-funcionário aposentado em contrato coletivo empresarial – Sentença que extinguiu o feito, sem resolução do mérito, por carência de interesse processual – Apelo do autor – Empresa Volkswagen que extinguiu o plano de saúde de autogestão e contratou nova apólice de seguro com a seguradora Mediservice Operadora de Planos de Saúde S.A –

Ementa:
Apelação Cível.

Plano de saúde – Manutenção de ex-funcionário aposentado em contrato coletivo empresarial – Sentença que extinguiu o feito, sem resolução do mérito, por carência de interesse processual – Apelo do autor – Empresa Volkswagen que extinguiu o plano de saúde de autogestão e contratou nova apólice de seguro com a seguradora Mediservice Operadora de Planos de Saúde S.A – Migração da carteira de beneficiários, ativos e inativos, da ré para plano de saúde da Mediservice – Atual seguradora que assumiu a responsabilidade pelos contratos então vigentes, tanto em benefício dos funcionários ativos, como dos ex-funcionários, aposentados ou não, mas beneficiados pela continuidade do contrato, nos termos dos artigos 30 e 31 da Lei 9.656/98 – Ausência de responsabilidade da ré em manter o autor em plano de saúde extinto – Eventual abusividade no valor do prêmio que deverá ser revisto em face da atual operadora de plano de saúde contratada pela ré – Carência do interesse processual devidamente reconhecida – Sentença de extinção do feito sem resolução do mérito mantida.

Nega-se provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000650555
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008123-68.2016.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
apelante DIRCEU BARBOSA DOS SANTOS, é apelado VOLKSWAGEN DO
BRASIL - INDÚSTRIA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente sem voto), CLAUDIO GODOY E AUGUSTO REZENDE.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
CHRISTINE SANTINI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1008123-68.2016.8.26.0564
Apelante: Dirceu Barbosa dos Santos
Apelada: Volkswagen do Brasil Indústria de Veículos Automotores Ltda.
Juiz Prolator: Fernando de Oliveira Domingues Ladeira
TJSP (Voto no 36.798)
Apelação Cível.
Plano de saúde
Manutenção de ex-funcionário
aposentado em contrato coletivo empresarial

Sentença que extinguiu o feito, sem resolução do
mérito, por carência de interesse processual Apelo do
autor Empresa Volkswagen que extinguiu o plano de
saúde de autogestão e contratou nova apólice de seguro
com a seguradora Mediservice Operadora de Planos
de Saúde S.A Migração da carteira de beneficiários,
ativos e inativos, da ré para plano de saúde da
Mediservice
Atual seguradora que assumiu a
responsabilidade pelos contratos então vigentes, tanto
em benefício dos funcionários ativos, como dos ex-
funcionários, aposentados ou não, mas beneficiados
pela continuidade do contrato, nos termos dos artigos
30 e 31 da Lei 9.656/98 Ausência de responsabilidade
da ré em manter o autor em plano de saúde extinto
Eventual abusividade no valor do prêmio que deverá
ser revisto em face da atual operadora de plano de
saúde contratada pela ré
Carência do interesse
processual devidamente reconhecida
Sentença de
extinção do feito sem resolução do mérito mantida.
Nega-se provimento ao recurso.
1. Trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada por
Dirceu Barbosa dos Santos em face de Volkswagen do Brasil Indústria de
Veículos Automotores Ltda visando à condenação da ré em manter o autor
e sua dependente no plano de saúde coletivo, por prazo indeterminado, nas
mesmas condições de cobertura e assistência e de valores de que gozava

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
quando do vínculo empregatício, mediante pagamento integral do plano,
correspondente a soma da sua cota parte e da cota parte da ex-
empregadora.
A ação foi extinta, sem julgamento do mérito, nos termos
do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, uma vez que
reconhecida a ausência de interesse processual do autor, pois houve a
extinção do plano de assistência à saúde de autogestão da ré à operadora de
planos de saúde Bradesco Mediservice (fls. 150/151).
Inconformado apela o autor alegando, preliminarmente,
nulidade da sentença, uma vez que o MM. Juízo a quo decidiu a lide sem
oportunizar a parte manifestar-se sobre fato novo, relacionado à questão do
novo plano de saúde que assumiu a carteira de beneficiários da ré, que
influiu no julgamento. No mérito, postula, em síntese, a procedência da
ação (fls. 154/163).
Processado regularmente o recurso, foram apresentadas
contrarrazões (fls. 168/186).
O
V.
Acórdão
de
fls.
202/208
reconheceu
a
incompetência da Justiça Estadual para a análise da pretensão deduzida nos
autos, remetendo-se os autos à Justiça do Trabalho para análise da
controvérsia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Foi proferida sentença de improcedência pelo MM. Juízo
a quo da Justiça do Trabalho (fls. 373/378). Em sede recursal, o V.
Acórdão proferido pela 4o Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2a
Região reconheceu a incompetência material da Justiça do Trabalho e
suscitou o conflito negativo de competência (fls. 430/445).
Ao analisar o conflito negativo de competência o Egrégio
Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de relatoria do Excelentíssimo
Senhor Ministro Marco Aurélio Bellizze, declarou competente o Tribunal
de Justiça do Estado de São Paulo para análise e julgamento da
controvérsia (fls. 450/452), sendo os autos encaminhados para esta 1a
Câmara da Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo.
Não houve oposição ao julgamento virtual pelas partes.
É o relatório.
2. Anote-se, de início, que os autos permaneceram em
gabinete pelo prazo de 05 (cinco) dias úteis, sem oposição das partes à
realização de julgamento virtual, nos termos da Resolução no 772/2017 do
Órgão Especial deste Tribunal, disponibilizada no DJe aos 09 de agosto de
2017 e em vigor desde a data da publicação.
Preliminarmente, não há falar em nulidade da sentença
por ter o MM. Juízo a quo fundamento a decisão em fato novo do qual não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
foi dado oportunidade ao autor se manifestar.
A questão relativa à extinção do plano de saúde de
autogestão da ré e migração dos funcionários ativos e inativos para plano
de saúde da operadora Bradesco Medisservice foi alegada pela operadora
em sua defesa (fls. 44/62), sendo que o autor foi devidamente intimado
para se manifestar sobre a defesa e documentos, tendo o autor, inclusive
apresentado impugnação à contestação (fls. 124/130), não havendo,
portanto, “fato novo”.
Resta, assim, afastada a preliminar suscitada pelo autor.
No mérito, o recurso não merece provimento.
Na inicial narra o autor que foi admitido na empresa
Volkswagen do Brasil em 02.01.1986 e demitido sem justa causa em
01.10.2015, prorrogado o contrato de trabalho até 30.12.2015 em função
do aviso prévio, tendo se aposentado durante a vigência do contrato de
trabalho em 01.11.2007. Informa que em decorrência do contrato de
trabalho, contribuiu para o plano coletivo de assistência à saúde fornecido
pela ré, para si e sua esposa como dependente. Sustenta que, quando
rescisão do contrato de trabalho, optou por manter-se no plano de saúde
coletivo da ré, no entanto, houve a majoração abusiva no valor da
mensalidade de R$ 228,28 para R$ 1.877,11, que corresponde a um
aumento de mais de 722%. Pleiteia, assim, a manutenção sua e de sua
esposa como dependente no plano coletivo da ré, por prazo indeterminado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
nas mesmas condições de cobertura e assistência de que gozava quando da
vigência do contrato de trabalho, assumindo o valor integral do prêmio,
qual seja, a quota por ele custeado quando empregado somada a quota
parte paga pela ex-empregadora.
O recurso não merece provimento.
Cinge-se a controvérsia à definição dos valores devidos
pelo autor em contraprestação à sua manutenção e de sua dependente no
plano coletivo oferecido pela ré após seu desligamento da ex-empregadora.
Pois bem. Referido direito é reconhecido pelos artigos 30
e 31 da Lei no 9.656/98, desde que o ex-funcionário assuma o pagamento
integral das mensalidades.
Ocorre, no entanto, que houve o encerramento do plano
de saúde de autogestão mantido pela Volkswagen, sendo que a ré contratou
nova apólice de seguro coletivo com a seguradora Bradesco Mediservice
Operadora de Planos de Saúde S.A, e, via de consequência, houve a
migração da carteira de segurados da ré, ativos e inativos, à operadora de
planos de saúde Bradesco Mediservice.
Assim, a seguradora Bradesco Mediservice, ao suceder a
ré, assumiu a responsabilidade pelos contratos então vigentes, tanto em
benefício dos funcionários ativos, como dos ex-funcionários, aposentados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
ou não, mas beneficiados pela continuidade do contrato, nos termos dos
artigos 30 e 31 da Lei 9.656/98.
Dessa forma, compete à atual operadora de plano de
saúde, Mediservice Operadora de Planos de Saúde S.A, fornecer serviços
de assistência médico-hospitalar a todos os empregados, ativos e inativos,
da ex-empregadora, beneficiados pelo plano coletivo, sendo que eventual
ação que vise à manutenção do autor no plano de saúde coletivo
disponibilizado pela ex-empregadora, nas mesmas condições de assistência
à saúde e de valores de que gozava quando da vigência do contrato de
trabalho, deve ser proposta em face da atual operadora de plano de saúde.
Assim, considerando que inexiste a responsabilidade da
ré em manter o autor como beneficiário do plano de saúde coletivo extinto,
correta a R. Sentença que extinguiu o feito, sem resolução do mérito, por
carência de interesse processual, nos termos do artigo 485, inciso VI, do
Código de Processo Civil.
Por conseguinte, face ao trabalho realizado em grau
recursal pelo patrono da ré, ficam fixados os honorários advocatícios
devidos pelo autor ao patrono da ré em 15% do valor atualizado da causa,
observado o benefício da gratuidade da justiça concedido ao autor.
3. À vista do exposto, pelo meu voto, nego provimento
ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Christine Santini
Relatora